Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700266-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões, em especial as contrarrazões ao agravo interno, em que a parte agravada pleiteia a condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil (ID 14831336), intime-se a parte agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora